Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. COMPARECIMENTO EXTEMPORÂNEO DOS PASSAGEIROS PARA O EMBARQUE. IMPEDIMENTO. REMARCAÇÃO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a companhia aérea a compensá-la pelos danos morais e materiais. Em suas razões, argumenta que teve indeferido o pedido de produção de prova para oitiva de sua filha, a fim de comprovar que havia chegado ao portão a tempo de efetuar o embarque. Pede a revisão da sentença para julgamento de procedência dos pedidos. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado tendo em vista a comprovação da situação de hipossuficiência financeira da recorrente, conforme documentos inseridos no id. 52488451.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
IV. No caso dos autos, em que pese a alegação da recorrente de ter sido impedida de embarcar por overbooking no voo contratado, não logrou comprovar, ainda que minimamente, tal afirmação. Impende esclarecer que no processo são empregados meios capazes de dar condições para a formação do convencimento do julgador, de modo a possibilitar o julgamento da demanda, aqui se admitindo a aplicação das máximas de experiência para demonstração da verdade judicial. É cediço que, em caso de overbooking, as empresas aéreas, além de remarcação do voo sem custos, as vezes oferecem até compensação ao passageiro, visando a evitar a judicialização do caso.
V. Na hipótese, a recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de overbooking. Por sua vez, a recorrida apresentou print de tela sistêmica que demonstra que o voo foi operado com 94% da capacidade. Ademais, a autora afirma que foram cobradas penalidades para a remarcação do voo, o que não é a praxe no setor aéreo, e corrobora a informação prestada pela companhia de inocorrência de overbooking.
VI. Portanto, considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), a confirmação da sentença é medida que se impõe.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.